Tribunal: STF
Processo: HC 189878
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Jorge Luiz Alves Assunção, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.6.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.826.506, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:
    “AGRAVO REGIMENTAL DEFENSIVO. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENA PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não se aplica o princípio da insignificância quando desenvolvida atividade clandestina de telecomunicação em potências superiores a 25W (Precedentes).
    2. A alteração do valor da prestação pecuniária exige o reexame das provas, o que é vedado nesta instância especial, pois o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Precedentes).
    3. Agravo regimental desprovido”.
    2. No presente habeas corpus, a impetrante narra que o paciente foi condenado na origem à pena de dois anos de detenção e dez dias-multa pela prática do delito do art. 183 c/c 184 da Lei n. 9.742/1997, tendo sido a pena privativa de liberdade convertida em duas penas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e no pagamento de prestação pecuniária fixada em cinco salários-mínimos.
    Mantida a condenação em segunda instância, foi interposto recurso especial, nele se postulando a incidência do princípio da insignificância, a redução da pena pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade e a impossibilidade de execução provisória das penas restritivas de direitos. Inadmitido o recurso especial, foi interposto agravo, tendo o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, conhecido “parcialmente do recurso especial e, nesse extensão, [dado] provimento a fim de garantir a execução das penas restritivas de direitos somente após o trânsito em julgado”.
    Afirma ter sido interposto agravo regimental contra a decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, no qual foram reiterados os pleitos de incidência do princípio da insignificância e da redução da pena pecuniária aplicada em substituição à pena privativa de liberdade.
    Sustenta que a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão proferida no julgamento do agravo em recurso especial, afirmando ser necessário reexame de fatos e provas, mas que, na espécie, quanto ao pleito de redução da pena pecuniária, trata-se de “revaloração do acervo fático-probatório” apenas para decidir quanto à proporcionalidade da pena pecuniária imposta ao paciente.
    Assevera que “a Sexta Turma do STJ não deu provimento à tese defensiva de desproporcionalidade da pena de prestação pecuniária, sob a alegação de que tal tese encontra óbice na súmula n. 07/STJ.
    Ocorre que a manutenção da pena de prestação pecuniária estabelecida desrespeita a própria natureza da sanção. Isso porque foi arbitrado 5 (cinco) salários-mínimos como pena pecuniária para um assistido da Defensoria Pública que absolutamente não possui condição de custear tal valor.
    O ora paciente declarou ser microempresário da área de jornalismo, com renda mensal em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo responsável pelo sustento de 03 (três) filhos (…). Assim, por ser assistido pela Defensoria Pública da União, bem como pelas características mencionadas, é imprescindível a readequação proporcional da pena pecuniária aplicada”.
    Este o teor dos pedidos:
    “(...) a concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo STJ, concedendo: i) que seja fixada nova pena pecuniária, observando o princípio da proporcionalidade;
    2. Sejam requisitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª entenda necessário;
    3. Requer, a INTIMAÇÃO PESSOAL do Defensor Público-Geral Federal de todos os atos processuais, inclusive da DATA DO JULGAMENTO, solicitando desde já a inclusão do presente writ em mesa de julgamento;
    4. Sejam observadas as prerrogativas legais da Defensoria Pública da União, contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994 c/c o art. 5º, § 5º da Lei 1.060/50.
    5. Postula, ainda pela concessão dos benefícios da justiça gratuita”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, confirmada no julgamento de embargos de declaração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.826.506, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, aplicando à espécie as Súmulas ns. 7 do Superior Tribunal de Justiça e 279 deste Supremo Tribunal.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    5. Ao condenar o paciente à pena de dois anos de detenção e dez dias-multa pela prática do delito do art. 183 c/c 184 da Lei n. 9.742/1997, o juízo da Primeira Vara Federal de Joinville, Seção Judiciária de Santa Catarina, substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e no pagamento de prestação pecuniária fixada em cinco salários-mínimos.
    Ao fixar a pena pecuniária substitutiva, o juízo de origem afirmou:
    “(...) Deixo consignado, ainda, que é do entendimento doutrinário e jurisprudencial que a sanção pecuniária deve ser aplicada de modo a não interferir em demasia na esfera patrimonial do apenado, mas, por outro lado, não deverá ser irrisória a ponto de lhe parecer imperceptível em termos financeiros. (…)
    Por sua vez, a sanção de caráter pecuniário é de mais simples aplicação e fiscalização pelo Estado, além de atender à sua função social, que é a de intimidar a prática de novos atos criminosos pelo agente.
    Deixo consignado, ainda, que é do entendimento doutrinário e jurisprudencial que a sanção pecuniária deve ser aplicada de modo a não interferir em demasia na esfera patrimonial do apenado, mas, por outro lado, não deverá ser irrisória a ponto de lhe parecer imperceptível em termos financeiros.
    (…) b) diante da baixa culpabilidade, da extensão do dano e a baixa condição patrimonial do réu, na atualidade, ele deverá pagar prestação pecuniária (artigo 43, I, do CP), fixada esta em 05 (cinco) salários mínimos, segundo o valor do salário mínimo vigente na data da publicação desta sentença” (grifos nossos).
    Essa fixação da pena pecuniária foi mantida em segunda instância. Ao proferir o o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal assentou:
    “(...) Não há como acolher a insurgência.
    Isso, porque esta Corte tem jurisprudência pacífica contra as teses aventadas, quais sejam, a de aplicação do princípio da insignificância quando desenvolvida atividade clandestina de telecomunicação em potências superiores a 25W, bem como a de impossibilidade de se reavaliar o valor da prestação pecuniária, porquanto exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância especial. (…)
    Da mesma forma, a alteração do valor da prestação pecuniária exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, pois o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).
    Nesse sentido, mutatis mutandis:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CPP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. REDUÇÃO DE QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
    1. Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da modificação de julgado que se apresenta omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP).
    2. A fixação da indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, baseia-se nas peculiaridades da causa, exigindo a sua revisão o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, nos termos do Enunciado 7 da Súmula do STJ.
    3. Não se evidencia a alegada violação do art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto o fornecimento da prestação jurisdicional se ajustou à pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do decisum embargado.
    4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1.675.871/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)”.
    A questão posta na presente ação restringe-se à questão do valor e da legalidade e proporcionalidade da pena pecuniária. Tem-se no pedido: “(...) a concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo STJ, concedendo: i) que seja fixada nova pena pecuniária, observando o princípio da proporcionalidade”.
    Quanto a este item e ao exame da proporcionalidade da pena fixada pelo juiz, que fundamentou a sua decisão nas condições patrimonial do réu, agora paciente (“ b) diante da baixa culpabilidade, da extensão do dano e a baixa condição patrimonial do réu, na atualidade, ele deverá pagar prestação pecuniária (artigo 43, I, do CP), fixada esta em 05 (cinco) salários mínimos, segundo o valor do salário mínimo vigente na data da publicação desta sentença”).
    Concluiu o Superior Tribunal de Justiça não poder adentrar a matéria porque o exame e decisão das instâncias antecedentes fez-se com base no quadro fático-probatório, matéria sujeita a exame defeso no recurso especial.
    6. Sendo a única matéria constante do pedido apresentado o item referente à proporcionalidade, ou não, da pena pecuniária, como antes comprovado pela transcrição do pleito, há que se indagar e responder se seria matéria insujeita ao exame de prova.
    E, diferente do que afirmado pela impetrante, não se trata, na espécie, de “revaloração do acervo fático-probatório”, mas de caso em que o que se pretende é reexame dos fatos e das provas considerados nas instâncias antecedentes para definir a pena pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, em especial os elementos probatórios referentes à capacidade do paciente de arcar com o pagamento fixado.
    Para rever aquela conclusão e acolher a alegação de desproporcionalidade da pena pecuniária substitutiva fixada seria necessário reexaminar os elementos probatórios dos autos, como afirmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao que não se presta o habeas corpus.
    Nesse sentido:
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O ‘QUANTUM’ PENAL – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À CONCESSÃO DA ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 174.534 – AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 13.5.2020).
    7. Ausente, no caso, ilegalidade ou teratologia a ser sanada pela atuação deste Supremo Tribunal, na esteira da consolidada jurisprudência, segundo a qual não cabe habeas corpus para reexame de fatos e provas.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora